Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE NO MESMO CRIME. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível. Fixada pelo julgador singular a pena-base no mínimo legal; realizada a compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão, a pena intermediária restou igual à pena-base; e, ausentes causas que determinem o aumento ou diminuição da pena na terceira etapa, nada há para alterar-se na dosimetria realizada.
2 – Em se tratando de réu reincidente na prática de igual crime, mostra-se inviável a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, de modo que escorreita é a sentença que fixou o regime semiaberto, não existindo fundamento para a pretensa reforma.
3 - Negado provimento ao recurso.